Tribunal: TJBA
Processo: 8047695-56.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-08
Data de publicação: 2025-08-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8047695-56.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA

Advogado(s)
:
DAVID SOMBRA PEIXOTO

AGRAVADO: SIVALDO PIRES FILHO

Advogado(s)
:
ALDOUS OLIVEIRA FREITAS

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PENHORA DE PROVENTOS. POSSIBILIDADE DE MITIGAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE. EXCEPCIONALIDADE. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame 1.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por COOPERFORTE – Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo em face da decisão interlocutória que indeferiu o pedido de penhora de 30% sobre os proventos do executado, sob o fundamento de impenhorabilidade prevista no artigo 833, inciso IV, do CPC. A agravante argumenta que a medida não comprometeria a subsistência do devedor e se baseia em rendimentos anuais significativos informados pelo sistema INFOJUD.

II. Questão em discussão
2. Cinge-se a controvérsia em analisar a possibilidade de penhora parcial dos rendimentos do agravado, considerando a regra de impenhorabilidade e as exceções admitidas em jurisprudência consolidada, observando o princípio da dignidade da pessoa humana e o mínimo existencial.

III. Razões de decidir
3. O artigo 833, IV, do CPC assegura a impenhorabilidade de salários e proventos, salvo em situações excepcionais. 4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a penhora parcial de rendimentos, desde que comprovada a ausência de comprometimento da subsistência digna do devedor. 5. No caso, os documentos apresentados indicam despesas relevantes e ausência de comprovação robusta sobre a suficiência da renda para suportar a penhora sem prejuízo ao mínimo existencial. 6. A decisão recorrida resguarda os princípios da proporcionalidade e razoabilidade na execução civil.

IV. Dispositivo e tese
7. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. A penhora de proventos é admissível em caráter excepcional, desde que comprovada a preservação do mínimo existencial do devedor. 2. A ausência de elementos suficientes para comprovar tal preservação inviabiliza a constrição sobre rendimentos.”

Dispositivos legais relevantes citados: CPC, art. 833, IV.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 721.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO
nº
8047695-56.2024.8.05.0000
, em que figuram como parte recorrente
COOPERFORTE – Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo
e parte recorrida
SIVALDO PIRES FILHO
:

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do eminente Relator.